Tribunal: TJDFT
Processo: 0715713-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos, inclusive noticiado pelas rés, ora apeladas, Denise Deckers do Amaral e Daisy Deckers do Amaral, na derradeira petição que colacionaram aos autos[1], prolatada a sentença,[2] o primeiro réu, ora apelante, Cláudio Deckers do Amaral, interpusera apelação[3], em 03/04/2024, almejando a reforma do decisório. Sucede que, conquanto certificado pela serventia do juízo a quo, o encerramento de expediente[4], conseguintemente, encaminhando-se os autos a esta instância revisora, não houvera asseguração do prazo para o aviamento de contrarrazões, porquanto houvera remessa dos autos antes do implemento do interrregno, razão pela qual requerem elas, pois, a reabertura do prazo. Destarte, o encaminhamento dos autos a esta Corte de Justiça, sem, contudo, se aguardar o transcurso do fluxo do interregno assegurado às rés nominadas configurara a ocorrência de contrariedade ao legalmente estabelecido (CPC, art. 1.010, §1o)[5]. Fica, assim, patenteado que fora desconsiderado o devido processo legal, pois obstado o pleno exercício do direito de defesa assegurado às aludidas litisconsortes, afigurando-se necessário, então, a reabertura do prazo de forma a lhes ser assegurado o exercitamento da faculdade que as assiste, resguardando-se, assim, a ordem processual e prevenindo-se a eventual alegação de cerceamento de defesa e consequente nulidade. Alinhadas essas considerações e de forma a serem preservadas a ordem e regularidade processuais e prevenida a eventual alegação de nulidade com lastro em inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, restituo o prazo legalmente assinalado para as rés individualizadas, querendo, contrariarem o recurso interposto pelo primeiro réu, ressalvando que as contrarrazões deverão ser endereçadas e apresentadas nesta instância revisora, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual. Expirado o interregno, deverão os autos retornar conclusos para o exame do recurso. I. Brasília-DF, 28 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 58510249 [2] - ID Num. 57914826 [3] - ID Num. 57914829 [4] - ID Num. 57914835 [5] “(...) § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.”